Tribunal: TJSP
Processo: 1016408-71.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bancários – Autora alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre a autora e o banco cedente – Farta documentação

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Bancários – Autora alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito - Relação contratual havida entre a autora e o banco cedente – Farta documentação juntada pelo Banco cedente, atendendo à determinação judicial - Notificação da cessão de crédito havida - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016408-71.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JUCELIA
SANTOS
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-71.2018.8.26.0405 -Voto no 13847
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1016408-71.2018.8.26.0405
Apelante: JUCELIA SANTOS OLIVEIRA
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I
MM. Juiz de Direito: Dr. Wilson Lisboa Ribeiro
Foro: Osasco 7a Vara Cível
VOTO No 13847
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONDENATÓRIA A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” Bancários Autora
alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao
crédito, por débito que alega desconhecer
Parte ré junta
documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito -
Relação contratual havida entre a autora e o banco cedente Farta
documentação juntada pelo Banco cedente, atendendo à
determinação judicial - Notificação da cessão de crédito havida -
Sentença de improcedência Insurgência recursal da parte autora
Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito
perseguido Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
275/277, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, proposta
por JUCELIA SANTOS OLIVEIRA, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, julgou o pedido, nos
seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO em que são partes
aquelas inicialmente nominadas, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do
Código de Processo Civil. A autora, vencida, arcará com o pagamento das custas
processuais e da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor à causa atribuído;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-71.2018.8.26.0405 -Voto no 13847
3
importância esta que somente poderá ser exigida uma vez cessada sua condição de
necessitada. Com o trânsito em julgado, à míngua de requerimento, remetam-se ao
arquivo.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 279/289). Reitera os
termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença. Sustenta ser ilegítimo o débito,
conforme decisão proferida no processo judicial no 1006969-70.2017.8.26.0405. Alega
que tal decisão foi ignorada pelo MM. Juiz de 1a Instância. Alega, ainda, inexistência de
prova contratual do débito em questão. Por fim, requer o acolhimento das razões do
presente recurso, a fim de reformar a r. sentença, para declarar indevido o apontamento e,
ao final, arbitrar uma indenização pelos danos morais, invertendo os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 293/296 e fls. 308/315.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS”, proposta por JUCELIA SANTOS OLIVEIRA, em face de FUNDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-71.2018.8.26.0405 -Voto no 13847
4
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.
A autora alegou ter tido seu nome inscrito, juntos aos órgãos de proteção ao crédito, em
razão de inadimplemento de débito, no valor de R$ 780,26, referente ao contrato no
9452320-0199008, que alega desconhecer. Por tal motivo pleiteou a procedência da
presente ação, para o fim de ver declarada a inexigibilidade da dívida, bem como,
condenado o réu a reparar os danos morais sofridos, no valor de R$ 40.000,00. A autora
trouxe aos autos, os documentos de fls. 11/23.
Contestação às fls. 29/36 (documentos de fls. 45/133).
Réplica às fls. 137/139.
Após manifestação das partes, por determinação do MM. Juiz
a quo, o banco cedente manifestou-se, às fls. 254, juntando os documentos de fls. 255/262,
pertinentes ao contrato que deu origem à cessão de crédito ao réu.
A parte autora peticionou, às fls. 266/270, alegando que o
débito apontado pelo réu é tido como inexigível, conforme consta nos autos do processo no
1006969-70.2017.8.26.0405.
Em resposta a tal manifestação, o banco cedente, esclareceu,
às fls. 273/274, que, quanto ao processo no 1006969-70.2017.8.26.0405, ajuizado pela
autora contra o Banco Bradesco S/A, ora cedente, o contrato, objeto da negativação era de
no 014736596000012 (data da inclusão: 28/02/2014), no valor de R$ 147,76. Ressaltou que
o presente caso, refere-se a crédito, cedido ao réu, cujo número do contrato é
9452320-0301-0199008-444, no valor de R$ 386,65.
Sobreveio a r.sentença, de fls. 275/277.
Compulsando os autos, denota-se que, enquanto a autora
alega desconhecer o contrato que ensejou o débito, que culminou na inscrição de seu nome,
junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls. 22), a parte ré, por sua vez, sustenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-71.2018.8.26.0405 -Voto no 13847
5
comprova a cessão de crédito celebrada com o Banco Bradesco S/A, bem como, que a
autora foi devidamente notificada quanto a tal cessão de crédito (fls.133).
Insta ressaltar que, em dado momento, a autora passa a
reconhecer os débitos existentes junto ao banco cedente, todavia, em petição de fls.
266/270, sustenta a inexigibilidade do presente débito, conforme sentença proferida no
processo judicial de no 1006969-70.2017.8.26.0405.
Ocorre que, em oposição a tal tese, o banco cedente, esclarece
que o contrato tratado no aludido processo judicial, refere-se a outro contrato.
Pois bem, nos exatos termos da r. sentença: “Com efeito, a
petição inicial trouxe o inconformismo da autora por ver seu nome inscrito junto aos
órgãos de proteção ao crédito, por valor do débito não reconhecido. Ocorre, entretanto,
que trouxe a contestação o informe de que a demandante contraiu dívidas junto a terceiro,
e que a autora teria deixado de quitar suas obrigações junto a referido credor, que firme
no regular exercício de um direito seu, lhe cedeu o crédito.”.
Mais adiante, ainda, conforme a r. sentença: “Malgrado as
oportunidades conferidas, não fez a demandante - e não se interessou, como se do
processado - em fazer prova da pretensa extinção da obrigação pelo pagamento, daí
porque lícito o apontamento, à luz do quanto disciplina o artigo 293 do Código Civil.
Patente, pois, o fato de que os eventuais experimentados decorreram da conduta da
própria autora, que se tornou inadimplente, sim, a impor o decreto de improcedência É o
que deixo decidido; obtemperada a franca divergência entre os dados nestes - e na
demanda precedente acenados. Cuidam-se, à toda evidência, de obrigações distintas.”.
Desta forma, diante das alegações suscitadas pela autora,
durante toda a marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, bem
como, pelo banco cedente, é inegável que a autora tinha ciência da existência da relação
contratual, ensejadora da inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito.
Cabível, pois, concluir, que a autora alterou a verdade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016408-71.2018.8.26.0405 -Voto no 13847
6
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos do réu, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, até o efetivo
pagamento, observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)